Tribunal: TJMT
Processo: 1003129-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003129-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), FILLIPE MENEZES CORREA - CPF: 140.038.787-60 (ADVOGADO), FILLIPE MENEZES CORREA - CPF: 140.038.787-60 (IMPETRANTE), THAYS BARBOSA DA SILVA GABRIEL - CPF: 217.710.477-71 (PACIENTE), JUÍZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILISIA DIAS - CPF: 171.657.171-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei n.o 9.613/1998). A decisão fundamentou a custódia nos
arts
. 312 e 313 do CPP, com base em elementos concretos da investigação, consistentes em contratos supostamente fraudulentos firmados em nome de vítima idosa, prejuízo apurado
de
R$ 25.414,19, reconhecimento fotográfico realizado pela ofendida e indicativos de reiteração delitiva, inclusive com utilização de múltiplos endereços vinculados à paciente em diferentes unidades da federação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
)
aferir
se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto; e (
iii
) examinar se houve violação ao princípio da isonomia em razão da soltura do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva revela-se legítima quando amparada em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, e não em fórmulas genéricas ou na gravidade abstrata do delito, em observância aos
arts
. 312, § 2o, e 315, § 2o, do Código de Processo Pena
l.

4.
Indícios de reiteração delitiva e de atuação organizada em fraudes bancárias, aliados às circunstâncias concretas da imputação, autorizam a manutenção da custódia cautelar
, ainda que os crimes não sejam praticados com violência ou grave ameaça.

5.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando já foram concretamente impostas e se revelaram incapazes de conter a reiteração delitiva, inexistindo afronta ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

7.
Inexiste violação ao princípio da isonomia, uma vez que a análise da necessidade da prisão preventiva é necessariamente individualizada, não se evidenciando, no caso concreto, identidade fático-processual entre
a situação d
o paciente e
d
o corréu beneficiado com a liberdade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e reiteração delitiva, ainda que os crimes não envolvam violência ou grave ameaça. 2. A substituição por medidas cautelares diversas é inadequada quando persistem elementos concretos que demonstram risco de continuidade delitiva.
3. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CP
P.
4.
O princípio da isonomia não impede o tratamento cautelar diferenciado entre corréus quando ausente identidade fático-processual, em observância ao postulado da individualização das medidas cautelares
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC no 917903/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.09.2024,
DJe
30.09.2024; TJ-MT, HC no 1033558-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thays Barbosa da Silva Gabriel
, contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo de Cuiabá que, nos autos n.o 1049117-80.2025.8.11.0002, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão se ampara na gravidade abstrata dos delitos. Aduz que a paciente possui condições pessoais favoráveis, inexistindo notícia de violência ou grave ameaça, de modo que a custódia seria desproporcional. Defende a suficiência das medidas cautelares diversas e aponta violação ao princípio da isonomia, em razão da soltura do corréu.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por
parecer do
Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A
decisão impugnada
se encontra
devidamente fundamentada nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, porquanto amparada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

A
prisão preventiva, embora constitua providência excepcional, revela-se juridicamente admissível quando demonstrados, de forma concreta, os respectivos pressupostos legais, sem afronta ao princípio da presunção de inocência, por ostentar natureza estritamente cautelar.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no contexto de investigação relacionada a fraudes bancárias. A
prova da
materialidade e
d
os indícios de autoria, em juízo de delibação próprio desta via, extraem-se dos contratos supostamente fraudulentos firmados em nome de vítima idosa, do prejuízo apurado
de
R$ 25.414,19 e do reconhecimento fotográfico realizado pela ofendida.

Há, ainda, elementos investigativos que indicam atuação reiterada em fraudes de semelhante natureza, com utilização de múltiplos endereços vinculados à paciente em diferentes unidades da federação e notícia de novas tentativas delitivas após a descoberta dos fatos.

Quanto à alegada ausência de fundamentação
, observa-se que a decretação da prisão preventiva não se apoiou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos reveladores do
periculum
libertatis
. O
modus operandi
atribuído à paciente, caracterizado por planejamento, uso de falsa identidade e escolha de vítima
hiper vulnerável
, somado à aparente itinerância criminosa, evidencia, em tese, que os fatos não se revestem de caráter isolado, havendo indicativos de reiteração delitiva aptos a justificar a custódia para garantia da ordem pública
.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva, mesmo em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 917903 SP 2024/0195839-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2024)
.

No tocante
à
s medidas cautelares diversas
, estas possuem natureza
rebus sic stantibus
e, no presente momento, os elementos que justificaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos, não havendo fato novo capaz de alterar o cenário de risco que ensejou a medida
, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência deste Tribunal

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10335588920258110000, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025).

As condições pessoais favoráveis da paciente
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora juridicamente relevantes, não bastam, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da medida
, conforme
a orientação consolidada no Enunciado n. 43 da TCCR.

Por fim, inexiste violação ao princípio da isonomia,
porquanto a análise da necessidade da prisão preventiva é necessariamente individualizada, à luz das circunstâncias concretas atribuídas a cada investigado, não se evidenciando, no caso, identidade fático-processual entre
a situação d
a paciente e
a d
o corréu beneficiado com a liberdade, sobretudo diante da existência de elemento indiciário específico consubstanciado no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, circunstância que legitima a adoção de tratamento cautelar distinto, em observância ao postulado da individualização das medidas cautelares.

Desse modo, ausente ilegalidade manifesta, deve ser mantida a prisão preventiva, porquanto fundada em elementos concretos aptos a demonstrar os requisitos do art. 312 do CPP e a insuficiência, por ora, das medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Thays Barbosa da Silva Gabriel
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026